Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729154-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CADMO COSTA OLIVEIRA APELADO: IZA COSTA OLIVEIRA, LUCIA COSTA OLIVEIRA, CLAUDIA LACIGA, EDGARD COSTA OLIVEIRA, THEREZINHA DA CONCEICAO COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CADMO COSTA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente ação de extinção de condomínio cumulada com pedido de arbitramento e aluguéis pela utilização exclusiva do imóvel comum, ajuizada em face do apelante por IZA COSTA OLIVEIRA e OUTROS, com relação ao imóvel sito à SHIN QI 11, conjunto 11, casa 01, Brasília/DF, que passou a constituir patrimônio comum entre as partes em razão de herança e meação derivadas do falecimento do genitor do recorrente, Sr. José Oldaci Mello de Oliveira. Sentença aclarada na decisão de ID 48724218, para confirmar a antecipação de tutela concedida aos apelados e arbitrar em R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) o valor mensal do aluguel devido pelo apelante, contado desde a citação e “...corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada prestação (dia 10 do mês subsequente), até que haja a efetiva desocupação do imóvel.” O recorrente reconhece que assiste aos coproprietários de imóvel em comum o direito de exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem, além do direito de vindicar o arbitramento de aluguéis contra o coproprietário que ocupa o imóvel exclusivamente. Defende, contudo, que tais direitos não poderiam ter sido reconhecidos pela sentença recorrida, considerando as particularidades do caso concreto, além de ressaltar que a sentença recorrida não apreciou as alegações deduzidas pelo apelante em contestação. Afirma que nunca se opôs à alienação do imóvel, tendo discordado apenas quanto à alienação judicial, que pode ser menos proveitosa, e que teriam sido os apelados que não teriam aceitado a alienação particular proposta pelo agravante. Alega que é inverídica a situação retratada na inicial, como se o apelante fosse o ponto desagregador da família, e defende que não exerce a posse exclusiva do imóvel, pois “...jamais, perpetrou qualquer conduta ou ato que desrespeitasse seus familiares ao utilizar o bem, que também é de sua propriedade.” Sob alegação de que nunca obstou a ocupação ou o acesso dos apelados ao imóvel, afirma ser indevido o arbitramento de aluguéis em seu desfavor, com fulcro no julgamento proferido pelo STJ no EREsp 622.472/RJ, no sentido de que: “O desinteresse dos condôminos não-ocupantes do imóvel em usufruir a coisa em comum inviabiliza a posterior cobrança de alugueres.” Sobre o tema, afirma que: “Não restou demonstrado, de plano, qualquer empecilho criado pelo apelante que objurgasse a materialização do direito de propriedade dos apelados, os quais, aliás, não possuem qualquer interesse em residir ou gozar do imóvel”, concluindo, assim, que foram os apelados que optaram por não usufruir do imóvel, além de ressaltar que o apelante não tem o dever de promover sua desocupação, pois também é legítimo proprietário. Defende a necessidade de se mantem na posse do imóvel até a efetiva alienação, por não ter para onde ir morar e por residir com sua filha, ao passo em que reitera que “...não tem a intenção de obstar ou frustrar o procedimento de alienação, pois ciente de que não possui poderes para tanto.” A esse respeito, aduz que “...o apelante possui uma filha que habita, com ele, o mesmo imóvel, além de possuir patologia que lhe dificulta demasiadamente a locomoção, aguardando na penosa fila da saúde pública sua vez para realização de cirurgia.” Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que não tem condições de arcar com o aluguel arbitrado pelo Juízo de origem. Assevera que “...caso sejam mantidos os efeitos da condenação em sede de tutela provisória, a qual não se submete ao efeito suspensivo legal do presente recurso, esforçando-se demasiadamente, posto que desempregado, para cumprir o encargo, a sua mantença como a da sua própria filha serão prejudicadas, fato inconcebível no direito civil brasileiro ante a realização do encargo condenatório de natureza apenas civil.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Preparo regular no ID 48724224. Contrarrazões no ID 48724227, pelo desprovimento do apelo. Pedido de efeito suspensivo submetido à apreciação deste Desembargador na qualidade de Relator Eventual, considerando o período de afastamento da ilustre Desembargadora VERA ANDRIGHI, Relatora natural do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada. Em que pese a irresignação manifestada, uma análise prefacial dos autos revela situação concreta diversa da narrada pelo apelante, segundo o qual, não teria obstado fruição do imóvel pelos apelados e de que não se opôs à alienação do imóvel, ao passo em que os recorridos não teriam se oposto à ocupação exclusiva e teriam optado pela alienação judicial. Consta dos autos oposição expressa à ocupação exclusiva exercida pelo apelante, como se verifica nas notificações extrajudiciais de ID 48724000 e 48724001, onde são mencionadas acusações de maior gravidade contra o recorrente, inclusive supostas ameaças e atitudes agressivas contra sua genitora, que teria tido que abandoar o imóvel, mesmo sendo pessoa idosa e enferma. Pelo que consta das referidas notificações, as ações praticadas pelo apelante tinham como finalidade justamente manter para si a posse exclusiva do bem e impedir sua alienação, o que é corroborado por pedido de afastamento do apelante de sua genitora, conforme postulado pelo Ministério Público no ID 48724004. Também não se sustenta a alegação de que o apelante tinha aceitado a venda do bem pela via extrajudicial, pois, dentre as causas de pedir elencadas na inicial, encontra-se justamente a alegação que e recorrente vinha prejudicando os trabalhos da imobiliária contratada para tanto. Tal afirmação está amparada pela autorização de venda concedida à imobiliária, que foi firmada por todos os agravados, mas não pelo agravante, que, de sua parte não produziu qualquer elemento de prova nos autos, no sentido de que tenha atuado, ou ao menos cooperado, para permitir a alienação do bem. Assim, no plano fático, não se verifica, ao menos nessa análise preliminar, razões que justifiquem a mitigação dos direitos que assistem aos agravados, enquanto coproprietários do imóvel, de exigir a extinção do condomínio, a alienação do bem, além de vindicar o arbitramento de aluguéis contra o coproprietário que ocupa o imóvel exclusivamente. De fato, a priori, permanecendo apenas um dos herdeiros na posse do imóvel partilhado em inventário, usufruindo do bem comum de forma exclusiva, mediante oposição dos demais herdeiros e da viúva meeira, é cabível a estipulação de aluguel em favor dos condôminos que se encontram privados da fruição da coisa, a título de indenização. Neste sentido, confira-se exemplificativo precedente do Superior Tribuna de Justiça: RECURSO ESPECIAL - FAMÍLIA - SEPARAÇÃO LITIGIOSA - PARTILHA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - IMÓVEL COMUM UTILIZADO POR APENAS UM DOS CÔNJUGES - POSSIBILIDADE - DIREITO DE INDENIZAÇÃO – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO. - Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, a circunstância de ter permanecido o imóvel comum na posse exclusiva da varoa, mesmo após a separação judicial e a partilha de bens, possibilita o ajuizamento de ação de arbitramento de aluguel pelo cônjuge afastado do lar conjugal e co-proprietário do imóvel, visando a percepção de aluguéis do outro consorte, que serão devidos a partir da citação. - Precedentes. - Recurso provido para reconhecer o direito do recorrente à percepção de aluguel de sua ex-consorte, vez que na posse exclusiva do imóvel comum, a partir da data da citação, na proporção do seu quinhão estabelecido na sentença. (REsp 673.118/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 337) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não havendo relevância na argumentação sustentada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, 4o, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo apelante. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos à nobre Desembargadora VERA ANDRIGHI, relatora natural do processo, para viabilizar o julgamento de mérito. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator